Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREPONDERÂNCIA DO FORO ESCOLHIDO PELA PARTE HIPOSSUFICIENTE, NÃO CABENDO AO MAGISTRADO ESCOLHER O FORO ONDE DEVA O CONSUMIDOR AJUIZAR A AÇÃO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Santa Maria, após declínio da competência pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, em ação de repetição de indébito. 1.1. O juízo Suscitado declinou de ofício da competência. Sustentou ser incompetente para processar e julgar a ação, considerando que relação jurídica discutida no feito não é oriunda das atividades profissionais da autora, de modo que não incide a regra do domicílio disposta no artigo 72 do Código Civil. 1.2. O juízo Suscitante argumentou que o próprio consumidor elegeu Brasília como trâmite do feito uma vez que exerce suas atividades laborais naquela circunscrição. Ressaltou não se tratar de eleição arbitrária de foro, porquanto a autora escolheu o lugar que lhe era mais conveniente, visto que a relação discutida nos autos é conduzida pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A relação jurídica firmada entre as partes tem cunho consumerista, motivo pelo qual se aplicam as normas insertas na Lei no 8.078/90. 2.1. Com efeito, tratando-se de relação de consumo, como o consumidor é o demandante, este poderá optar por ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou no foro de eleição, o que denota a competência revelar-se relativa, fato que impossibilita a declinação de ofício pelo magistrado nesses casos. 2.2 Não cabe ao magistrado decidir em qual foro o consumidor deva demandar; cabe a este (consumidor) fazê-lo de forma livre e consciente, afinal de contas ele, e não o magistrado, sabe onde terá melhor facilidade de acesso ao órgão jurisdicional.
3. A competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. 3.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC, bem como da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3.2. Precedente da Câmara: “(...) A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa em juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula no. 33 do STJ)” (20160020271813CCP, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 26/08/2016).
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (Suscitado).